Tribunal: TJSP
Processo: 2094196-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Impossibilidade de pagar as custas do processo e honorários de advogado. Inexistência de elementos de convicção que desautorizem a concessão do benefício. Deferimento da gratuidade. Recurso provido.